Tribunal: TJES
Processo: 5000179-90.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-90.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: EDLANDIA TASSINARI CERQUEIRA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

O recurso não merece ser conhecido, face à deserção.

O art. 42, parágrafo único, da Lei 9.099/95 preceitua que o preparo do recurso deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção.

No presente caso, após decorrido o prazo, a recorrente trouxe aos autos a comprovação de preparo (DOC 167986) de forma intempestiva. Assim, tenho que inviável processar a irresignação recursal.

Ressalto que é dever da recorrente atentar ao disposto no art. 42, §1° da Lei n. 9.099/95, juntando o preparo ou justificando a sua ausência, independentemente de intimação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREPARO QUE DEVE SER REALIZADO E COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, §1°, DA LEI N° 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível Nº 71007304256, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018)

Portanto, tratando-se de prazo preclusivo não conheço o recurso, por deserto.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso, por deserto.

Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente (art. 55, caput, da lei 9.099/95), esta arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.